Tribunal: TJDFT
Processo: 0750686-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750686-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE HOLANDA FIALHO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felipe de Holanda Fialho, em face da r. decisão (ID 75886037, na origem) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais movida em desfavor de Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 21752757), o Agravante defende que “é médico recém-formado que tem como sua única fonte de renda atual de R$ 3.041,66 liquido, quantum este que terá considerável redução em janeiro de 2021, uma vez que este estudou mediante aporte do FIES de modo que pelo fim do período de carência terá que comprometer a maior parte de sua renda com a satisfação da parcela do empréstimo, restando, portanto, com percepção mensal de apenas R$ 3.000,00”. Alega que o juízo a quo indeferiu a benesse sem oportunizar à parte a juntada de documentos que pudessem comprovar sua hipossuficiência, consoante o art. 99, §2o do CPC. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, em sede de antecipação de tutela recursal, diante da existência dos requisitos necessários. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Inicialmente, ao contrário da alegação do Agravante de que não foi oportunizado a ele a juntada de documentos para comprovar a necessidade do benefício requerido, verifico que o magistrado a quo exarou despacho (ID 73607343, na origem) no qual requereu a apresentação de documentação hábil para apreciação do pedido de justiça gratuita. Assim, o Agravante coligiu aos autos principais contracheques (IDs 75836523 e 75836524), extratos bancários (IDs 75836527, 75836528 e 75836529, na origem), faturas de cartão de crédito (IDs 75836531, 75836532, 75836533, na origem), declaração de imposto de renda (ID 75836530, na origem) e saldo de débito do FIES (IDs 75836534 e 75836535, na origem), documentação que o d. Juízo a quo considerou inapta a comprovar a situação de hipossuficiência do Requerente. Apesar de se intitular autônomo (ID 21752757), observa-se no contracheque anexado que é médico plantonista e auferiu, no mês de agosto de 2020 (ID 21753760), salário mensal bruto de R$12.390,57 (doze mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e sete reais). E, mesmo que se considerem todos os descontos efetuados em folha, o montante líquido mensal ainda é da ordem de R$9.335,54 (nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Os extratos bancários coligidos pelo Autor não permitem verificar a origem dos débitos e créditos que ensejaram os saldos existentes na conta (IDs 21753761 e 21753762). Atestam, contudo, a existência de saldo em nome do Agravante, em 30/9/2020, de R$ 1.658,28 (mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos) (ID 21753761). Além desse aspecto, o Agravante declarou auferir renda anual de aproximadamente R$80.000,00 (oitenta mil reais) (ID 75836530, pág. 1, na origem) e possuir R$25.000,00 (vinte e cinco mil) reais (ID 75836530, pág. 3, na origem) em investimentos monetários. Em que pese o Recorrente demonstrar a redução da renda líquida para R$ 3.000,00 (três mil) reais no mês de outubro de 2020 (ID 21752758), e possuir futuro comprometimento com empréstimo do FIES, a documentação coligida ao feito é incapaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, em consequência, determino a intimação do Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários colacionados pelo Agravante (IDs 21753760 e 21753762). Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator